Tribunal: TJDFT
Processo: 0735552-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Impugnação a laudo pericial. alegação de cerceamento de defesa. Regularidade da produção da prova técnica. Conclusão pela validade do laudo. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral, reconhecendo a existência de crédito incontroverso, com fundamento em laudo pericial detalhado e conclusivo. A apelante sustenta violação ao contraditório na realização da perícia, alegando ausência de oportunidade adequada para participação e impugna métodos utilizados pelo expert, defendendo nulidade da prova técnica e consequente reforma da sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa na produção da prova pericial; e (ii) se o laudo pericial apresenta-se válido e apto a fundamentar a sentença recorrida.
III. Razões de decidir
3. Não se vislumbra cerceamento de defesa, uma vez que restou observada a ampla participação das partes no procedimento pericial, assegurando-se o contraditório, com intimação para manifestação sobre o laudo, análise das impugnações e oitiva do perito quanto às questões suscitadas.
4. O laudo pericial foi elaborado por profissional de confiança do Juízo, de forma clara e fundamentada, com base em documentação adequada, inspeção in loco e critérios técnicos reconhecidos, sendo desnecessária a adoção dos métodos sugeridos pela apelante, os quais não demonstraram aptidão para alterar suas conclusões.
5. Alegações genéricas desacompanhadas de prova concreta não infirmam a validade do laudo pericial, tampouco afastam sua eficácia probatória, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. O que se tem nos autos é o adimplemento substancial do contrato pela autora, inexistindo fundamento ou provas concretas para cobrança adicional.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.